Tribunal: STF
Processo: Rcl 51322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gracilene Maria da Silva em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos Autos nº 1004856-76.2021.5.02.0000, que teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5766.



    2. Narra a inicial que foi ajuizada reclamação trabalhista pela parte reclamante pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão do descumprimento das obrigações contratuais. Nos autos, foi realizada perícia técnica que concluiu que a reclamante não fazia jus ao adicional de insalubridade. Na sequência, as partes celebraram acordo e foi concedido à reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita.



    3. A parte reclamante alega que, não obstante, após a homologação do pacto, o juízo reclamado determinou que, "mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, arcasse com o pagamento dos honorários periciais, fixados no importe de R$ 700,00 (setecentos reais)". Inconformada, relata que opôs embargos de declaração que restaram rejeitados, motivando a impetração de mandado de segurança, que não foi conhecido, restando extinto o processo sem resolução de mérito.



    4. Sustenta que a decisão reclamada afronta o entendimento desta Corte proferido na ADI 5766, na qual se "declarou inconstitucional o artigo 790-B, caput e § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho", afastando o dever de pagamento dos honorários periciais para os beneficiários de assistência judiciária gratuita.



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da execução dos honorários periciais. Ao final, postula pela procedência da reclamação para "reformar a r. decisão proferida pelo D. Juízo a quo e pelos demais órgãos jurisdicionais no curso do processo trabalhista n° 1000045-45.2021.5.02.0074 (74ª Vara do Trabalho Central de São Paulo – SP) e do mandado de segurança nº 1004856-76.2021.5.02.0000 (Cadeira 1 da 8ª Seção Especializada em Dissídios Individuais do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região), declarando a isenção da reclamante quanto ao pagamento dos honorários periciais, com arrimo na ADI 5766".



    6. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    9. No julgamento da ADI 5766, Red. p/o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (acórdão pendente de publicação), o Plenário desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Afastou-se, assim, a responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita de arcar com o pagamento dos honorários periciais quando sucumbente na pretensão objeto da perícia.



    10. No caso em apreço, o reclamante impetrou mandando de segurança em face de decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais por ter sido sucumbente no resultado da perícia ainda que fosse beneficiário da justiça gratuita. A ação constitucional, no entanto, não foi sequer conhecida sob o fundamento de que não teria cabimento na espécie, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. Transcrevo trecho pertinente da decisão:



     “O mandado de segurança tem previsão na Constituição Federal (art. 5º) e encontra-se regulamentado pela Lei nº 12.016/2009. 



    É cabível o Mandado de Segurança para correção de ilegalidade praticada por meio de decisão judicial e para proteção de direito líquido e certo sempre que não for cabível recurso (art. 1º combinado com o art. 5º da Lei nº 12.016/2009).



    O direito deve ser líquido e certo, que, em linhas gerais, é aquele que pode ser demonstrado de plano por meio de prova pré-constituída e que, por isso, é manifesto quanto à sua existência e à sua extensão. 



    O recurso de que trata a lei que rege o Mandado de Segurança é qualquer medida que possa gerar a tutela jurisdicional almejada. Foi empregado em sentido geral pela lei, não se referindo, verdadeiramente, aos recursos em espécie. Conquanto os recursos trabalhistas não tenham, de regra, efeito suspensivo, há meios adequados até mesmo para o atingimento desse efeito, haja vista as tutelas de urgência ou de evidência previstas no ordenamento jurídico (Súmula 414, I, do C. TST). Há, ainda, institutos processuais compatíveis com o processo do trabalho na fase recursal, como a tutela antecipada recursal e o efeito ativo. 



    Não se pode olvidar de que o Mandamus não é cabível contra toda e qualquer decisão no processo do trabalho da qual não caiba recurso de imediato, já que a ação especial não pode servir de sucedâneo recursal ou de alternativa a outras ações especiais. Por vezes, é preciso valer-se das medidas endoprocessuais, ainda que sejam elas diferidas por conta da irrecorribilidade imediata das decisões no processo trabalhista, como é o caso do manejo dos Embargos à Execução ou da Impugnação à Sentença de Liquidação, onde também podem ser alegadas nulidades. Outras vezes, são cabíveis ações especiais específicas, mas que também comportam medidas de urgência, com observância da competência funcional.



     Mesmo o error in judicando ou as nulidades, devem ser apontados pela via processual adequada. Não são a dimensão ou o tamanho do erro judicial ou o valor substancial da execução os autorizadores da ação especial do Mandado de Segurança. O cabimento não se faz por meio dessa ótica.



    No caso, insurge-se o Impetrante contra decisão de origem que lhe determinou o pagamento dos honorários periciais por ter sido sucumbente no resultado da perícia, a despeito de ser beneficiário da justiça gratuita e de a lide ter-se encerrado por acordo homologado ainda na fase de conhecimento. Não é cabível o Mandado de Segurança, conforme todos os fundamentos acima. Não se trata de determinação de antecipação de honorários (honorários prévios), mas de fixação definitiva de responsabilidade pelos honorários periciais relativos à perícia já realizada e de resultado desfavorável ao reclamante em decisão imediata à homologação do acordo. Desta feita, a parte tem medidas endoprocessuais eficazes, de sorte que o Mandado de Segurança não tem cabimento.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço da presente demanda e, nos termos do art. 932 do CPC/2015 (Súmula 435 do C. TST), extingo-a sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC/2015. “



    11. Como se observa, não houve, na decisão reclamada, análise quanto à responsabilidade da reclamante pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que detentora de gratuidade de justiça. A decisão impugnada limitou-se a reconhecer a ausência de cabimento do mandando de segurança, sem adentrar no mérito da controvérsia. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa. 



     Publique-se. 



           Brasília, 18 de março de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator